Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. DIALETICIDADE. DECISÃO. PRESENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão agravada e os argumentos esposados no agravo de instrumento, não há que se falar em inadmissibilidade recursal com base neste princípio.

2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante,~] pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

3. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.

4. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.